Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de habilitação requerida por Navarra S.A, sob a alegação de que o BRB – Banco de Brasília S.A. (BRB) lhe cedeu os direitos referentes aos Contratos nos 20211756494 e 20211680120. Defiro o pedido de habilitação Id. 70924951, com fulcro no art. 778, § 1o, III, do CPC, porquanto comprovada a transferência do crédito relacionado a Carlos de Sousa Rodrigues Neto - Id. 71646608 e 71593993. Retifique-se o nome da parte ré/apelada nos registros do processo. Dou por prejudicados os Embargos de Declaração Id. 71883389. Mantenha o processo/recurso em pauta de julgamento. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora